Tribunal: TJSP
Processo: 1016710-55.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1016710-55.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São
Paulo Previdência - Spprev e Agravado(s) Marcio Alexsander dos Santos Vissichio e
outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1016710-55.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 46.295
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.295
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1016710-55.2019.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
AGRAVADOS: SUELI DE OLIVEIRA SAMENTO DE SOUZA E OUTROS
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão da incidência do adicional denominado quinquênio
sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público é
idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading
case RE n. 764.332/SP - Tema 702/STF.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interno (fls. 01/10 do Incidente
50001) interposto contra decisão que negou seguimento (CPC, art.
1.030, I, “'A”) a recurso extraordinário por reconhecida identidade da
matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a
técnica dos recursos repetitivos RE 764.332/SP Tema 702/STF.
Alegou a agravante, em síntese, equivocada aplicação do
paradigma
porque
deveria ser
aplicado
o
entendimento
do
RE
1.153.964/SP, no qual os adicionais temporais incidiriam apenas sobre o
vencimento ou salário base, sendo indevida a inclusão na sua base de
cálculo de quaisquer outras parcelas, independentemente de sua
natureza, sendo irrelevante, portanto, se permanente ou eventual, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1016710-55.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 46.295
3
pela qual não pode prevalecer a decisão agravada.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
“a”, c.c. o artigo 1.035, § 8o, do Código de Processo Civil, proferiu-se a
decisão agravada de seguinte teor:
Em decisão exarada no RE no 764.332/SP, DJe
21.03.2014, Tema no 702, o Col. Supremo Tribunal Federal
considerou inexistente a repercussão geral em caso análogo
a este.
A questão referente à incidência do adicional denominado
quinquênio sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público é
matéria idêntica àquela examinada pela Suprema Corte nos autos do RE
n.
764.332/SP
em
regime
de
julgamento
de
casos repetitivos,
correspondente ao Tema 702, oportunidade em que não foi reconhecida a
repercussão geral da matéria, tornando soberano o v. Acórdão da Turma
Julgadora:
Administrativo. Servidor Público Estadual. Quinquênio.
Incidência sobre os Vencimentos Integrais, incluindo os
Adicionais e as Gratificações reputados como de natureza
permanente. Interpretação de Legislação Estadual. Matéria
de Índole Infraconstitucional. Atribuição dos efeitos da
Ausência de Repercussão Geral.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STF, verbis:
(...) Esta Colenda Sexta Câmara de Direito Público tem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1016710-55.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 46.295
4
posicionado pela pertinência da tese sustentada, todavia,
entendendo pela exclusão das verbas eventuais e não
incorporadas,
situação,
aliás,
que
inocorre
com
pensionistas (que é o caso dos autos fls. 33/42), posto
que todas as verbas já se encontram incorporadas ao seu
patrimônio. (fls. 157).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)